Tribunal: TJMT
Processo: 1001260-77.2025.8.11.0086
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001260-77.2025.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WEVERTON SANTOS DA CRUZ - CPF: 064.027.885-03 (RECORRIDO), TAIAN MURIEL WENDLING - CPF: 075.199.559-23 (ADVOGADO), THALLES LUIS DA SILVA GONCALVES - CPF: 861.629.575-51 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIZA CRISTINA DA SILVA - CPF: 048.527.591-03 (ADVOGADO), CHARLES CORREIA DOS SANTOS - CPF: 083.743.304-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME SANTOS CHAVES DE LIMA - CPF: 116.269.655-95 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIAN MURIEL WENDLING - CPF: 075.199.559-23 (ADVOGADO), RODRIGO PEDROSO - CPF: 053.287.709-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSHUA TESTONI - CPF: 066.314.519-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA BACCHI MURAVSKI - CPF: 079.758.319-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito processual penal. recurso em sentido estrito. prisão preventiva. tráfico de drogas e porte ilegal de munição. periculosidade não demonstrada. envolvimento com facção criminosa não comprovado. medidas cautelares alternativas. monitoração eletrônica. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu liberdade provisória a réu preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas (L. 11.343/2006, art. 33, caput) e porte ilegal de munição (L. 10.826/2003, art. 12, caput), com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais para decretação da prisão preventiva do recorrido, à luz da gravidade concreta da conduta e do alegado envolvimento com facção criminosa; e (
ii
) se as medidas cautelares impostas mostram-se adequadas à finalidade de assegurar a ordem pública e a instrução criminal.

III. Razões de decidir

3
A ausência de audiência de custódia, em situação excepcional e devidamente justificada pelo juízo plantonista, não configura nulidade processual.

4.
Estão presentes a materialidade delitiva e indícios de autoria, conforme os elementos constantes dos autos, mas a medida extrema da prisão não se mostra necessária diante da ausência de
periculum
libertatis
demonstrado de forma concreta.

5
A quantidade de droga apreendida (cocaína e maconha), embora não ínfima, não justifica, por si só, a prisão preventiva. As condições pessoais do recorrido — réu primário, residência fixa e ocupação lícita — devem ser consideradas.

6.
A suposta vinculação do recorrido com organização criminosa carece de prova robusta, não havendo denúncia formal ou outros elementos idôneos que demonstrem a alegada periculosidade concreta.

7.
A adoção de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se compatível com os objetivos do processo penal. No entanto, diante dos indícios apresentados, é razoável a imposição adicional de monitoração eletrônica, como forma de intensificar o controle judicial sobre o imputado.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido. Mantida a liberdade provisória concedida ao recorrido, com a adequação da decisão para incluir a imposição de monitoração eletrônica.

Tese de julgamento:

“1. A imposição da prisão preventiva exige demonstração concreta do
periculum
libertatis
,
não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito. 2. A alegação de envolvimento com organização criminosa, sem prova concreta, não justifica, por si só, a medida extrema de prisão. 3. Em casos de indícios não robustos de maior periculosidade, é cabível a substituição da prisão preventiva pela aplicação de monitoração eletrônica, conforme o art. 319, IX, do CPP.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc.
LVII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 316 e 319, IX.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no RHC: 195468 MG 2024/0097115-9, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 16/10/2024.
TJMG -
Rec
em Sentido Estrito: 10332213500017001 Rel. Paula Cunha e Silva, j. 02/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Nova Mutum
/
MT
,

que
no
Auto de Prisão em Flagrante
n.
1001260-77.2025.8.11.0086
concedeu liberdade provisória a
Weverton Santos Cruz
,

acusado
e denunciado pela
prática do
s
crime
s

previstos nos
art. 33, caput, da Lei n
.
11.343/2006, e art. 12, caput, da Lei 10.826/2003
.

O
recorrente
,
nas
razões recursais
que se encontram no
ID
281767369
,
pugna

pela decretação da prisão preventiva do recorrido
,
afirmando
que

a medida

se
mostra necessária para a garantia da ordem pública
, em razão
da “
gravidade em concreto do crime e a periculosidade ostentada pelo recorrido, corroborada pelos indícios de envolvimento com facção criminosa atuante na cidade de Nova Mutum-MT.”

N
as contrarrazões
vistas

no ID
281767383
,
o
recorrido

postula a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID
281767387
, o juízo de primeiro grau manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a

Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
por intermédio do
parecer que se está
no ID
290600358
,
opin
a
pelo
des
provimento do

presente
recurso
,
sob o fundamento de que “
não restou suficientemente comprovado que seja integrante de Organização Criminosa, considerando que nenhuma prova concreta foi produzida nesse sentido e, como destacado, sequer foi denunciado pelo referido
crime. Enfim, tenho que não há elementos nos autos que indique que o Recorrido é indivíduo de acentuada periculosidade, como sustenta o Recorrente.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De início, o Ministério Público
, ora
recorrente
,
arguiu que a decisão de primeiro grau seria dissonante do art. 310 do Código de Processo Penal, ao não promover audiência de custódia e negar prévia manifestação ao
Parquet
.

Todavia, conforme bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, e em linha com a jurisprudência, a decisão objurgada não padece de ilegalidade
com relação a esse argumento
. O caráter emergencial e excepcional da prisão em flagrante autoriza o contraditório diferido ou postecipado, especialmente em situações de plantão, como a presente, em que
o
magistrad
o
de origem justificou
, alegando que
“
Ante a soltura do custodiado, entendo desnecessária a designação de audiência de custódia, isso porque, eventual violação aos direitos daqueles poderão ser alegadas em seu depoimento judicial ou prestando queixa perante a autoridade policial, motivo pelo qual DEIXO de designá-la.
”

A respeito da temática, o Superior tribunal de Justiça decidiu que “
[....] a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem" (RHC n. 119.091/MG, de minha relatoria, Sexta Turma,
DJe
12/12/2019). No presente caso, destaca-se, ainda, que foi concedida a liberdade provisória ao recorrente.
[...]

(
STJ -
AgRg
no RHC: 195468 MG 2024/0097115-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2024)

Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu que
“
[...]
A não realização da audiência de custódia, por si só, não configura ilegalidade a ensejar o relaxamento da prisão em flagrante, tanto mais se já concedida a liberdade provisória aos autuados, restando superadas eventuais ilegalidades. Não havendo nos autos a demonstração da necessidade da prisão preventiva, mas sendo necessárias e adequadas à gravidade do crime e às circunstâncias do fato as cautelares alternativas, inclusive a monitoração eletrônica, impõe-se a concessão da liberdade mediante as medidas do artigo 319 do Código de Processo
Penal. [...]
(TJ-MG -
Rec
em Sentido Estrito: 10332213500017001
Itanhomi
, Relator.: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 02/08/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/08/2022)

Desse modo, n
ão se vislumbra, portanto, qualquer nulidade
/irregularidade
processual
ante a não realização da audiência de custódia.

Noutro turno,
a
materialidade do
s
crime
s
e os indícios de autoria, como bem destacado pelo Ministério Público e pela decisão recorrida, encontram-se presentes nos autos, conforme o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão, relatórios de investigação, laudo pericial preliminar de drogas e depoimentos testemunhais.

A controvérsia cinge-se, portanto, à presença do
periculum
libertatis
, ou seja, ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que justificaria a medida extrema da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Como se sabe
,

no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Além
do mais
, em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Acerca do tema, não se pode olvidar
,
também, que o ordenamento jurídico-constitucional vigente, exige a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5º da Carta Política
do Brasil
, além do preceito contido no art. 7º, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica, porquanto tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade e por período que não represente antecipação da pena.

No presente caso, o
juízo
a quo
, em decisão fundamentada,
concluiu

pela
ausência de elementos concretos aptos a fundamentar a excepcional medida constritiva da liberdade
.

As
condições pessoais favoráveis do recorrido devem ser sopesadas
, pois, ele
é
primário, possui residência fixa e ocupação lícita
(vigia). Tais predicados, embora não sejam, por si só, impeditivos da prisão preventiva, demandam a demonstração de outros elementos concretos de periculosidade que justifiquem a privação da liberdade.

Além disso, embora o recorrente tenha alegado que a prisão se justifica em razão da
gravidade concreta da conduta
do recorrido
, extrai-se destes autos que
a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos (44,36 gramas de cocaína e 235,296 gramas de maconha), uma balança de precisão e pinos vazios
,
embora não possa ser considerada ínfima, também não se revela exorbitante a ponto de, por si só, configurar uma gravidade e periculosidade que vai além da que é incita ao próprio tipo penal de tráfico. Não há, nesse particular, um patamar que, em cotejo com as condições pessoais do agente, justifique a prisão preventiva.

E, o possível en
volvimento com
f
acção
c
riminosa
não ficou claramente demonstrado.
De fato, a
denúncia policial e o recurso ministerial apontam indícios de envolvimento de Weverton com a facção criminosa Comando Vermelho. No
entanto,
conforme consignado
pela
Procuradoria
-Geral de Justiça
"não restou suficientemente comprovado que [o recorrido] seja integrante de Organização Criminosa, considerando que nenhuma prova concreta foi produzida nesse sentido e, como destacado, sequer foi denunciado pelo referido crime"
.

Desse modo, s
em prova robusta e formal de tal envolvimento, este argumento não pode, isoladamente, fundamentar a medida extrema.

Ademais, e
mbora
tenha ocorrido
a apreensão de uma munição calibre .38 SPL CBC e a proximidade da residência com uma escola estadual sejam fatos que qualificam a gravidade do tráfico, no contexto dos autos e em face das condições pessoais favoráveis do recorrido, da quantidade de droga não considerada "exorbitante", e da ausência de prova concreta de envolvimento com organização criminosa, tais
elementos não são suficientes, por si sós, para demonstrar o
periculum
libertatis
a ponto de
tornar
as medidas cautelares diversas insuficientes.

A legislação processual penal brasileira, em conformidade com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) e o caráter de
ultima

ratio
da prisão preventiva, exige que esta seja aplicada apenas quando as medidas cautelares diversas se mostrarem inadequadas ou insuficientes [282, § 6º, CPP; 319, CPP].

No caso em apreço,
no entanto, entendo que
as medidas cautelares impostas pelo juízo
a quo
(não cometer outras práticas ilícitas, não se ausentar da comarca sem comunicação ao juízo e comparecimento bimestral em juízo para informar atividades)
não são
suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública e a regularidade da instrução criminal
, devendo, ainda, ser aplicada a monitoração eletrônica nos termos do art. 319, IX do Código de Processo Penal.

De fato, a
imposição da medida cautelar de monitoração eletrônica revela-se adequada e proporcional diante dos indícios de envolvimento do recorrente com organização criminosa. Embora tais elementos, por si sós, não sejam suficientes para justificar a segregação cautelar, são aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor na fiscalização das suas atividades, a fim de resguardar a ordem pública e assegurar a efetiva aplicação da lei penal.

Assim, a adoção da medida em questão se alinha ao princípio da proporcionalidade e atende aos fins cautelares do processo penal, notadamente diante da gravidade concreta dos fatos imputados e da complexidade da estrutura delitiva em análise.

Ademais disso,
não se pode olvidar
que cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão do recorrido. E, na hipótese,
conforme
afirmado

linhas volvidas, a
autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade da prisão provisória
do
recorrido.

Por derradeiro, cabe asserir que, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva do recorrido,
esta
poderá ser determinada pelo juízo da instância primeva, a qualquer tempo, tal como preconiza o art. 316 do Código de Processo Penal.

Posto isso,
em consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
,

mantendo a decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido, readequando apenas para que seja incluída a monitoração eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025